Tribunal: TJMT
Processo: 1007494-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007494-86.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), ADRIANO ALVES RIBEIRO - CPF: 700.010.221-72 (REPRESENTANTE), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, VENCIDO O 10o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO

IMPROCEDENTE – CUMPRIMENTO DO TEMA 938 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tendo havido a discriminação do valor total do imóvel, bem como existindo previsão de que a comissão de corretagem seria paga pelo comprador diretamente para a imobiliária, restam cumpridos os requisitos previstos no Tema n. 938 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ADRIANO ALVES RIBEIRO
,
em razão de decisão que JULGOU IMPROCEDENTE a Reclamação aviada pelo Recorrente, reconhecendo que o julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais observou os requisitos previstos no Tema 938 do STJ, que dispõe que
é válida a
“cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”

A parte Recorrente sustenta que:
1)

“Primeiramente, tem-se que é irrelevante, neste momento do processamento do feito, adentrar sobre o mérito da ação, pois se trata diretamente de vício formal
”;
2)

o julgamento monocrático não é possível, uma vez que se trata de
“um notório equívoco da julgadora, pois não há supedâneo legal que a autorize julgar a demanda sem o crivo dos seus pares, contexto no qual o ora Agravante poderá exercer plenamente o direito á Ampla Defesa, pela realização de sua sustentação oral frente aos demais desembargadores, que não puderam se manifestar sobre a matéria em voga”
;
3)
o julgamento monocrático cerceou o direito constitucional a ampla defesa, previsto no artigo 5o, LV da CF.

Foram apresentadas as contrarrazões id 34596994, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Cuiabá, 1o de abril de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

No presente recurso a parte Agravante busca a modificação da
decisão monocrática
que
julgou improcedente
a Reclamação que buscava reformar acórdão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, uma vez que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 938 do STJ que assim dispõe:

“(...)
é válida a
“cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”

Analisando os autos, verifica-se que o Recorrente não recorre em relação ao mérito da decisão, afirmando que “
é irrelevante, neste momento do processamento do feito, adentrar sobre o mérito da ação, pois se trata diretamente de vício formal”.

Ou seja, o cerne recursal cinge-se à possibilidade ou não de julgamento da Reclamação de forma monocrática.

Embora não mencionado expressamente na decisão id 29938996, o CPC é claro ao dispor no artigo 932, IV, sobre a possibilidade de o Relator negar provimento de forma monocrática quando o recurso for contrário a
“acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”.

Ou seja, a própria legislação permite o julgamento monocrático na situação analisada no caso em tela, uma vez que o recurso afronta o que foi decidido pelo STJ no TEMA REPETITIVO n. 938.

E ainda, nosso Tribunal já enfrentou a matéria, decidindo sobre a possibilidade do julgamento monocrático da reclamação, conforme arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL

– HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR – NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.
O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
(TJMT, N.U 1013482-54.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO,
DIRCEU DOS SANTOS
, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE
26/11/2019
) – destaquei.

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013796-97.2019.8.11.0000 EMENTA RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECLAMAÇÃO AVIADA COM O ESCOPO DE SANAR DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E TESES ADOTADAS POR ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO STJ EM JULGAMENTOS NÃO SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DAS DEMANDAS REPETITIVAS
– DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR - DECISÃO MANTIDA – MULTA APLICADA - RECURSO DESPROVIDO. I – O art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses adotadas pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistemática de resolução de demandas repetitivas e de súmulas de jurisprudência dominante editadas pelo Tribunal Superior, eis que desprovidas da força vinculante aludida pelo inciso III do referido artigo legal. II – Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.”
(TJMT, N.U 1013796-97.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
, SERLY MARCONDES ALVES
, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/12/2019, Publicado no DJE
22/01/2020
) – destaquei,

“AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
COMISSÃO DE CORRETAGEM PREVISTA NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não há falar em cerceamento de defesa porque inexiste prova preterida e imprescindível à elucidação do caso. Ademais, nota-se que foi oportunizado à Agravante as manifestações que lhe eram cabíveis, bem como devidamente fundamentada a extinção da Reclamação. O contrato de compra e venda traz na cláusula 14 sobre o pagamento da comissão de corretagem, a qual que seria de responsabilidade exclusiva do comprador. Atrelado a isso, nota-se no (ID. 2604146) que foi juntado recibo de pagamento no valor 8.002,42 (oito mil reais e quarenta e dois centavos) “referente à intermediação da venda da unidade n.o 133, do empreendimento Rio Coxipó, corretor Pamela Fernandes da Silva”, o que denota a total ciência da Agravante em relação à cobrança da corretagem e demonstra a consonância do decisum objurgado com o REsp 1.599.511/SP. Assim, diante da ausência de fatos novos e da inocorrência de afronta à Súmula ou Precedentes do STJ, necessária a manutenção do decisum atacado”.
(TJMT, N.U 1007496-56.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO,
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE
27/11/2019
)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui a Súmula n. 568, que assim dispõe:

“Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)”

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa o julgamento monocrático da reclamação que está em desacordo com o Tema Repetitivo n. 938 do STJ.

Por fim, cumpre esclarecer que o julgamento colegiado do Agravo Interno supre eventual mácula no julgamento monocrático,
mas o Recorrente não abordou qualquer fundamento sobre o mérito recursal
, motivo pelo qual não há falar em modificação do julgado, conforme aresto:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇAÕ DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA FALTA DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL – DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO ENDOSSO – DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – ALEGAÇAÕ DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA POR FALTA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PETIÇÃO INÉPTA – TESE PREJUDICIADA EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).
(...)”
(TJMT, N.U 0000381-52.2009.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020) – destaquei.

Desse modo, a Agravante busca rediscutir matéria já decidida e pacificada, sem nenhum argumento para tanto, não apresentando qualquer fundamentação para modificação do julgado.

Ou seja, as teses já foram devidamente analisadas e ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta há que ser mantida, conforme aresto:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO – BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ – IMPOSSIBILIDADE – ART. 13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE

DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
.
[...]” (TJMT, AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) – destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o simples desprovimento unânime do Agravo Interno não é capaz de aplicar automaticamente a multa prevista no Art. 1.021, § 4o do CPC, exigindo que a improcedência ou a inadmissibilidade seja
manifesta ou qualificada,
conforme aresto:

"[...] a

improcedência

ou

inadmissibilidade

reveladora da multa

recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser ade natureza manifesta, qualificada, e
não a que decorre simplesmente do não conhecimento ou não provimento do recurso, ainda que unânime'
[...]".(
AgInt no AREsp 1072678/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017) – destaquei.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020